Tribunal: STF
Processo: ARE 1293516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência do pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, CPC/2015. 
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 660 sob a sistemática da repercussão geral. 
    Retornaram os autos a esta Corte, pela inviabilidade de aplicação do referido tema, em razão da ausência de recolhimento prévio da multa pelo recorrente. 
    O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelas instâncias anteriores (e-Doc. 4, p. 43). 
    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus do recolhimento prévio da multa disposta no art. 1.021, §§ 4º e 5º, CPC/15. 
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a interposição de novos recursos está condicionada ao pagamento da multa prevista no artigo mencionado. 
    Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no §4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.175.585-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019) 
    Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem por escopo a revisão do indeferimento/deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, tal pretensão demandaria a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, não se amoldando à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: AI 623.883-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012; AI 690.015-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/9/2009; AI 654.276-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 28/8/2009.
    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução pelo Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente